Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707415-40.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATIVO MENDES DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria, a fim de oportunizar a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração de ID 75196249. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 16:40:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator